Tribunal: CARF
Processo: 10166.723944/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
TRIBUTOS REFLEXOS NÃO EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NO MPF. NULIDADE AFASTADA.
O fato de o MPF indicar apenas o IRPJ como matéria objeto de fiscalização não constitui vício de nulidade em relação à cobrança de tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), ainda mais considerando o teor da Súmula CARF no 171, que assim dispõe: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte não preencheu os requisitos para se valer dos benefícios previstos no art. 138 do CTN e no art. 47 da Lei no 9.430/1996, correto o lançamento de ofício dos tributos que deixaram de ser pagos sobre receitas omitidas, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros Selic.
Quanto aos pagamentos efetuados após o início do procedimento fiscal, estes devem ser abatidos das exigências constituídas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDÊNCIA.
Considerando que o contribuinte, optante pelo lucro presumido, reconheceu que não escriturou a efetiva movimentação financeira do período fiscalizado, cabível a apuração do lucro pelo método do arbitramento.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
CSLL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento principal, de IRPJ, estende-se aos lançamentos reflexos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723944/2011-81
ACÓRDÃO
1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
TRIBUTOS REFLEXOS NÃO EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NO MPF.
NULIDADE AFASTADA.
O fato de o MPF indicar apenas o IRPJ como matéria objeto de fiscalização
não constitui vício de nulidade em relação à cobrança de tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), ainda mais considerando o teor da Súmula CARF no
171, que assim dispõe: irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte não preencheu os requisitos para se valer
dos benefícios previstos no art. 138 do CTN e no art. 47 da Lei no
9.430/1996, correto o lançamento de ofício dos tributos que deixaram de
ser pagos sobre receitas omitidas, acrescidos de multa de ofício de 75% e
juros Selic.
Quanto aos pagamentos efetuados após o início do procedimento fiscal,
estes devem ser abatidos das exigências constituídas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDÊNCIA.
Considerando que o contribuinte, optante pelo lucro presumido,
reconheceu que não escriturou a efetiva movimentação financeira do
período fiscalizado, cabível a apuração do lucro pelo método do
arbitramento.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
CSLL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento principal, de IRPJ, estende-se aos
lançamentos reflexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, devendo os valores recolhidos após o início do procedimento
fiscal serem imputados ao crédito tributário lançado com os acréscimos de ofício, para fins de
cobrança, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 557/588) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 02-87.635 da 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 537/552), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
3
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
AÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COM ACRÉSCIMOS
LEGAIS DEVIDOS EM PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO. LIMITAÇÃO.
A legislação permite que a pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal por
parte da Receita Federal do Brasil pague os tributos e contribuições de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, apenas em
relação aos tributos e contribuições já declarados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte autuado não está amparado pela denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN e também não pode se beneficiar do
tratamento disciplinado no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, para a constituição do
crédito tributário faz-se necessária e indispensável a lavratura dos autos de
infração para exigência dos tributos devidos, acrescidos de multa de ofício e dos
juros de mora pertinentes.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que
a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao Mandado de
Procedimento Fiscal e à lavratura dos autos de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte sujeito à tributação pelo lucro presumido
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Legitimado o arbitramento do lucro, a base de cálculo do IRPJ será determinada,
quando conhecida a receita bruta, mediante a aplicação dos percentuais fixados
na legislação, acrescidos de 20%.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
4
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em resumo, o presente processo é decorrente de autos de infração que exigem IRPJ
e CSLL com base no lucro arbitrado, além de PIS e COFINS, acrescidos de juros e multa de ofício de
75%, em razão da apuração de omissão de receitas.
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
[...]
No Relatório de Verificação Fiscal (fls. 42/47), inicialmente foi feita uma descrição
da ação fiscal, contendo o registro das intimações expedidas para o contribuinte
fiscalizado e dos documentos e esclarecimentos prestados pelo intimado.
Especificamente por meio do Termo de Intimação Fiscal N° 03, o contribuinte foi
instado a comprovar com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos depositados/creditados em contas correntes
mantidas junto às instituições financeiras especificadas.
A informação do contribuinte segundo a qual os valores decorrentes de sua
movimentação financeira já foram todos oferecidos à tributação não condiz com a
contabilidade da empresa, conforme levantamento empreendido.
Diante desta divergência apurada, em 01/07/2011, emitiu-se o Termo de
Intimação Fiscal N° 04 para o contribuinte esclarecer a divergência da Receita
Bruta contabilizada no valor de R$ 5.184.306,05 e a Receita Bruta, apurada
conforme movimentação bancária da empresa, no valor de R$ 11.754.879,31.
Em 12/07/2011, o contribuinte respondeu ao Termo informando, entre outros
elementos, que no dia 19/04/2011, a empresa apresentou formalização de
processo de denúncia espontânea, processo este sob o n° 10166.720999/2011-39.
Ressaltou a fiscalização que a legislação tributária é clara no sentido que a
denúncia espontânea somente deve ser reconhecida em relação aos valores já
declarados pelo sujeito passivo até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização. O recolhimento dos tributos por
parte do contribuinte ocorreu dentro do prazo dos vinte dias referidos na lei,
porém não houve qualquer declaração do contribuinte nesse sentido, sendo que
todas as declarações da empresa (DIPJ, DCTF e DACON) do período fiscalizado
permaneceram sem qualquer retificação por parte do contribuinte.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
5
Prosseguindo, a autoridade fiscal concluiu ainda que a contabilidade da empresa
era imprestável para efeito da apuração da Receita Bruta e do respectivo Lucro
Presumido, sendo necessário o arbitramento do lucro.
A autoridade fiscal discorreu também sobre a falta de apuração e recolhimento do
IRPJ e tributos reflexos, a respeito do imposto devido e no tocante as multas do
lançamento de ofício, aplicadas no percentual de 75%.

Inconformada com o lançamento tributário, a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 338/358), alegando, em resumo, que:
- a autuação seria nula em relação à CSLL, PIS e COFINS, em razão de vício no
Mandado de Procedimento Fiscal, uma vez que o MPF inicial tinha como finalidade, a
"FISCALIZAÇÃO DO IRPJ DO PERÍODO DE 01/2008 A 12/2008", entretanto, o AFRF extrapolou os
limites da finalidade contida no MPF, acrescendo o limite material do trabalho para fiscalizar
também as aludidas contribuições, em dissonância com a finalidade inicialmente proposta.
- a empresa já procedeu ao recolhimento das diferenças antes do 20o dia do início
dos procedimentos fiscalizatórios, fundamentada no art. 138 do CTN, e formulou o processo de
denúncia espontânea sob n° 10166.720999/2011-39, acrescidos de juros, conforme comprovantes
anexos.
- no encerramento dos procedimentos de fiscalização foi aplicada a multa de ofício
no percentual de 75% sobre o valor total apurado, mesmo estando todas as diferenças já
recolhidas.
- somente foi apresentada divergência de recolhimento entre os valores do IRPJ,
pelo fato de o fisco ter aplicado a majoração da base de cálculo em 20%, aplicando o percentual
de 9,60% ao invés de 8,00%, diferença que perfaz o valor de R$ 34.917,72.
- para aplicação do arbitramento, alegou a auditoria fiscal que a contabilidade é
imprestável, mas se utilizou dos valores apresentados pela empresa (anexo I) para apuração dos
tributos. Esta postura contraria a norma que trata do instituto do arbitramento, pois se as
informações prestadas serviram, não caberia o arbitramento.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Intimada da decisão, a empresa apresentou o recursos voluntário, onde
basicamente reitera as alegações da impugnação.
É o relatório.

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
6
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade em razão de vício no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Nenhum reparo cabe à decisão ao afastar a nulidade arguida, o que foi feito nos
seguintes termos:
A impugnante arguiu a nulidade do lançamento, por desvio de finalidade no
cumprimento do MPF, que foi instaurado exclusivamente para fiscalização do
IRPJ, não comportando a fiscalização de CSLL, PIS e Cofins.
Primeiramente, cumpre assinalar que a ação fiscal decorre do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF no 01.1.01.00-2011-00424-7, então regulado pela
Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007.
A inclusão de outros tributos (CSLL, PIS e Cofins) no procedimento de fiscalização
independentemente de menção expressa no MPF e encontra amparo nas
disposições do art. 8o da referida Portaria, uma vez que as infrações apuradas
para o IRPJ (omissão de receitas da atividade) configuraram, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa.

Com efeito, o fato do MPF indicar apenas o IRPJ como matéria objeto de
fiscalização não constitui vício de nulidade, uma vez que as contribuições (CSLL, PIS e COFINS)
foram exigidas com base em lei e como mero reflexos da tributação do imposto sobre rendas
decorrentes de receitas omitidas IRPJ.
Além disto, cabe observar que tal decisão está alinhada com o que restou
consolidado na Súmula CARF no 171, verbis: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Afasta-se, contudo, a preliminar de nulidade.

Da denúncia espontânea
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
7
Os efeitos da denúncia espontânea foram negados pela DRJ com base na seguinte
motivação:
[...]
No caso em comento, o processo no 10166.720999/2011-39 foi protocolado em
19/04/2011, e os comprovantes juntados pelo contribuinte (doc. fls. 503/536)
indicam pagamentos efetuados no período de 12 a 15/04/2011, posteriormente
ao início do procedimento fiscal, representado pela ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal, em 02/04/2011 (AR - fl. 57), porém, dentro do prazo de vinte dias
previsto no art. 47 acima destacado.
Na petição do contribuinte integrante do processo no 10166.720999/2011-39,
além do art. 138 do CTN, também foi avocada a aplicação do art. 47 da Lei no
9.430, de 1996, tendo sido registrado que os tributos foram recolhidos no prazo
estabelecido pela citada norma.
Quanto à referida petição formalizada por meio do processo no
10166.720999/2011-39, há de se destacar que a autoridade fiscal manifestou-se
expressamente a respeito da pretendida denúncia espontânea, negando-lhe seus
efeitos pela aplicação direta do art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, tendo assim se
pronunciado no Relatório de Verificação Fiscal:

Contudo, não tem razão a impugnante. No mister de delimitar o alcance da
norma, ela fixa que o objeto do pagamento deverá ser o tributo ou contribuição já
declarado. A primeira delimitação do conceito de declarado decorre de norma de
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
8
natureza tributária, surgida dentro do quadrante da legislação específica dos
tributos e contribuições federais, os quais são sempre, e de diversas formas,
objeto de declarações de seus montantes feitas pelo sujeito passivo à autoridade
administrativa.
Assim, quando se fala em valores "já declarados" no âmbito do Fisco Federal, está
a se falar de valor informado em declarações a que está sujeita a pessoa jurídica
no cumprimento de obrigações acessórias regularmente instituídas.
Mais ainda, o débito declarado deve ser entendido como aquele pertinente a
crédito tributário constituído, ou seja, na acepção da legislação tributária,
corresponde ao débito confessado, especialmente em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). Assim, a efetiva aplicação do art. 47 da Lei no
9.430, de 1996, fica restrita a procedimentos fiscais de auditoria de declaração,
em relação a débitos já declarados. Não se vislumbra a aplicação prática aos casos
de ação fiscal que demande lançamentos de ofício, uma vez que débitos
informados em qualquer documento ao qual a lei atribua o caráter de
instrumento de confissão de dívida não estão sujeitos a lançamento, bastando a
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Ainda que se admitisse a formalização do processo como instrumento de
declaração de débitos como pretendeu a impugnante, há de se lembrar que o
processo no 10166.720999/2011-39 foi protocolado em 19/04/2011, portanto, os
débitos nele informados não podem ser considerados como "já declarados" sob
nenhuma hipótese, uma vez que o início do procedimento fiscal se deu em data
anterior, em 02/04/2011.
Nestas condições, verifica-se que o contribuinte autuado não está amparado pela
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e também não pode se
beneficiar do tratamento disciplinado no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, motivo
pelo qual para a constituição do crédito tributário fez-se necessária e
indispensável a lavratura dos autos de infração para exigência dos tributos
devidos, acrescidos de multa de ofício e dos juros de mora pertinentes.
Vale ressaltar que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado artigo
dispõe ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

De fato, considerando que os pagamentos ocorreram sem declaração prévia dos
respectivos tributos, inaplicável a denúncia espontânea, cabendo ao Fisco lança-los de ofício,
acrescidos de multa de ofício de 75% (cf. artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996) e juros Selic (cf. Súmula
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
9
CARF no 4: a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais).
Quanto ao pedido subsidiário de anulação dos valores recolhidos, invocado na
defesa (e reiterado no recurso voluntário), cumpre observar que a própria DRJ já assim se
manifestou:
Registre-se que eventuais pagamentos efetuados poderão ser aproveitados para
quitar parcialmente o crédito tributário exigido nos autos de infração, que aqui se
mantém, observados os procedimentos próprios e as normas estabelecidas.

Como se nota, o direito à alocação dos valores recolhidos já foi reconhecido,
devendo a autoridade de origem, na liquidação do julgado, abater os pagamentos efetuados das
exigências ora lançadas.

Do arbitramento
A DRJ assim justificou a legitimidade do método de arbitramento do lucro no
presente caso:
No Relatório de Verificação Fiscal consta que os fatos expostos evidenciaram que
a contabilidade da empresa era imprestável para efeito de apuração da receita
bruta e do respectivo lucro presumido, justificando o arbitramento do lucro no
período fiscalizado.
O contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro presumido no ano-
calendário de 2008. Portanto, deveria ter mantido escrituração contábil com
observância das leis comerciais e fiscais ou o Livro Caixa, de modo que
possibilitasse a identificação da sua efetiva movimentação financeira, incluindo a
bancária, conforme determina a legislação.
Os registros feitos no referido relatório fiscal atestam que o contribuinte não
escriturou a movimentação financeira da empresa no período fiscalizado,
conforme se verifica pelos destaques abaixo:
[...]
Conforme se vê, as irregularidades apontadas no Relatório de Verificação Fiscal,
no que respeita à movimentação financeira bancária, dão causa ao arbitramento
do lucro no período, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.282 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723944/2011-81
10
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
[...]
Fato é que a efetiva movimentação financeira do contribuinte autuado não foi
identificada por meio da escrituração contábil, mas em decorrência dos
procedimentos fiscais instaurados, que incluiu, entre outros, a análise da
documentação fornecida pelas instituições financeiras, ainda que contando com a
colaboração do contribuinte no curso da ação fiscal.
Está evidente, portanto, que a escrituração do contribuinte revelou vícios, erros e
deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, motivando adequadamente o arbitramento do lucro
no período fiscalizado.
Legitimado o arbitramento do lucro, a base de cálculo do IRPJ está prevista no art.
532 do RIR/1999, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de 20%.

Verifica-se, contudo, que a DRJ corretamente validou a utilização da técnica do
arbitramento pela autoridade lançadora, como determina a lei de regência apontada, não
havendo nenhuma previsão legal que exija prévia intimação para oportunizar a correção da
escrituração da efetiva movimentação financeira.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao que restou decidido.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário, devendo os valores
recolhidos após o início do procedimento fiscal serem imputados ao crédito tributário lançado
com os acréscimos de ofício, para fins de cobrança.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 601
DF CARF MF
Original